Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734993-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEUNICE ALEIXO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA CLEUNICE ALEIXO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora MARIA CLEUNICE ALEIXO e pelo Réu BANCO DO BRASIL em face da r. sentença (ID 22545760) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e de falta de interesse de agir, bem como a preliminar de mérito de prescrição, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 22545760): Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por MARIA CLEUNICE ALEIXO em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narra a autora que ingressou no serviço público e que após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil, munida da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP, mas se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.943,52. Diz que voltou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central, referente a todo período de sua participação no PASEP. Ao receber a microfilmagem, constatou que houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, no período de agosto de 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. Assim, conclui que os valores depositados não tiveram seus valores devidamente corrigidos na conta corrente administrada pelo Banco do Brasil. Desta feita, requer a condenação do réu a indenizá-la em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 90.536,35, conforme parecer contábil de ID 49887011. Deferida a prioridade de tramitação (ID 49936922). Citado, o réu apresenta contestação (ID 51769781). Requer a denunciação da lide da União Federal. Suscita a preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Aduz prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da história do PASEP e do índice de correção do FGTS às contas PIS/PASEP. Defende ainda, que se existe alguma irregularidade na conta da parte autora, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais. Réplica (ID 52169718). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto que a autora requereu a julgamento antecipado do pedido. Decisão saneadora (ID 55072752), na qual são rejeitadas as preliminares, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção de prova pericial. Contra a decisão a parte ré interpõe agravo de instrumento (ID 57842446), o qual não é conhecido (ID 60086761). As partes apresentam quesitos e o perito a proposta de honorários. O réu impugna a proposta de honorários. Em seguida, há a fixação dos honorários periciais em R$5.400,00. O réu deposita os honorários periciais (ID 65323148). Laudo pericial (ID 69242361), seguido de manifestação das partes. Laudos complementares (ID 71870151 e 75726757). É o relatório. Fundamento e decido. As preliminares suscitadas pela parte ré já foram superadas pela decisão saneadora. Deste modo, presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passo diretamente ao exame do mérito. Mérito Consoante o disposto no art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, ao demandante incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao demandado provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nessa linha, o laudo pericial concluiu que: “O requerente possui saldo a receber de Pis/Pasep, no exercício financeiro 2019/2020, no valor de R$ 11.474,25 (onze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrado no Apêndice I, considerando os expurgos inflacionários ocorridos nos períodos de 1989 a 1990.” (ID 69242361 - Pág. 7). Fora isso, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Com efeito, o réu não demonstrou a realização de saques pelo requerente em virtude da ocorrência de evento descrito no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/1975, fato que elidiria a responsabilidade da instituição financeira. Da mesma forma, o requerido não apontou que tenha deixado de receber os valores a que a União estava legalmente obrigada a repassar ao PASEP. Cabia ao réu, para elidir sua responsabilidade, enquanto administrador das contas vinculadas ao PASEP e detentor da documentação atinente aos respectivos recursos, demonstrar que os valores devidos ao demandante foram (i) devidamente depositados na conta individual; (ii) corretamente atualizados pela instituição financeira; e (iii) sacados apenas nas hipóteses previstas no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/1975. No entanto, nada disso foi observado. A par disso, a prejudicial de mérito já fora superada em decisão saneadora, não havendo que se falar no reconhecimento da prescrição durante a realização da perícia contábil como pretende o réu. Assim, tem-se configurado o ato ilícito. O dano, a seu turno, sobressai do ínfimo valor encontrado para saque quando da aposentadoria do autor, o qual é incompatível com o período trabalhado. O nexo causal provém do fato de estar demonstrado que a diferença de valores não foi ocasionada pela ausência de repasses pela União, sendo certo que incumbe ao Banco do Brasil a administração do fundo, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/70. A responsabilidade civil da parte requerida é objetiva, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, §6o, da CF), razão pela qual não há que se perquirir dolo ou culpa. Logo, impõe-se a reparação do dano no montante de R$ 11.474,25 (art. 944 do CC). Dispositivo Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 11.474,25, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização. Ante a sucumbência recíproca e não proporcional, arcarão as partes com as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação. Ao autor caberá o pagamento de 75% e ao réu 15% da verba sucumbencial (art. 85, §2o e art 86 do CPC). Transfira-se a quantia depositada a título de honorários (ID 65323148) para a conta bancária a ser indicada pela perita. No presente caso, trata-se de ação de indenização decorrente de suposto ilícito perpretado pelo Banco do Brasil S/A, na administração da conta individual do PASEP da parte Autora, por meio da qual ela pretende reaver valores supostamente devidos e que deixou de auferir a título de PASEP, em razão da alegada má gestão do Réu. No recurso de apelação do Réu Banco do Brasil S/A, suscitou-se, dentre outras matérias, a sua ilegitimidade passiva para a causa por ter desempenhado o papel de mero administrador das contas do PASEP, por força do Art. 5o da Lei Complementar 8, de 03/12/1970, destituído de poder de gestão ou ingerência sobre os índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos como Resultado Líquido Adicional. Nesses termos, está em discussão a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16). A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, no intuito de uniformizar da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. Em 26 de agosto de 2020, o Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC e 304, inciso I, do RITJDFT, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Confira-se: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador." Diante do exposto, nos termos do Art. 313, IV, do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR. Comunique à 15a Vara Cível de Brasília. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 16:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador